Tribunal: TJDFT
Processo: 0714848-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0714848-83.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FATIMA MIKAELLE QUERINO FONTES DESPACHO Expeça-se a certidão requerida no ID no 65456353, observando-se as prescrições do artigo 84 do Provimento Geral da Corregedoria, considerando que o feito não tramita em segredo de justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007